Tribunal: TJSP
Processo: 1503847-94.2017.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Itápolis – Débito de IPTU - Valor da execução de R$585,94, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação – Artigo 34, caput da Lei no 6.830/80, que não prevê cabimento de apelação contra sentenças proferidas em feitos com valor menor que o de alçada - RECURSO NÃO CONHECIDO.